Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717448-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLLON RUBIM FEITOSA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 26176600, o apelado noticia a composição amigável de uma solução para presente lide, cuja minuta do instrumento não consta nos autos, embora comprovado o pagamento de determinada quantia ao banco apelante (ID 26176604). Diante disso, entendo prudente determinar primeiro a retirada do processo de pauta de julgamento para fins de aferição do referido acordo e posterior homologação da aludida avença, se o caso, e, em ato contínuo, a intimação da parte recorrente - BANCO ITAUCARD S.A. para se manifestar sobre os termos do acordo, anexando aos autos a respectiva minuta, sob pena de o silêncio implicar no reconhecimento da ocorrência da mencionada avença e, por consequência, sua homologação, com a imputação das verbas sucumbenciais como estipulado na origem. Para tanto, concedo prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator